Tribunal: TJES
Processo: 5001464-62.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-62.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERCILIA ONDINA MOTE FERREIRA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, reconhecendo a regularidade da cobrança imposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e afastando a alegação de dano moral.

2. As apelantes alegaram que foram indevidamente cobradas por suposta violação do medidor de energia elétrica, sem comprovação concreta da irregularidade. Defendem a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem notificação prévia e sem possibilidade de contraditório, bem como sustentam a ocorrência de dano moral pelo constrangimento causado, especialmente à primeira apelante, pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) a validade da cobrança imposta pela concessionária com base no TOI lavrado unilateralmente, sem notificação prévia das consumidoras; e (ii) a ocorrência de dano moral em razão da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (substituída pela Resolução nº 1.000/2021) exige que a concessionária notifique previamente o consumidor acerca da inspeção, garantindo o contraditório e a ampla defesa, o que não foi observado no caso concreto.

5. A concessionária não apresentou provas suficientes de que tenha cumprido os requisitos normativos exigidos para a cobrança dos valores contestados, especialmente a notificação prévia do consumidor para acompanhamento da perícia técnica.

6. A eventual presença do usuário ou de seu representante por ocasião da vistoria, ainda que tenha assinado o TOI, não afasta a irregularidade da inspeção, porquanto a ausência de notificação prévia, por exemplo, não confere tempo hábil ao usuário para, querendo, estar acompanhado de assistente técnico por ocasião da vistoria realizada em sua unidade consumidora, obstando, portanto, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

7. O dano moral configura-se in re ipsa, diante da cobrança indevida imposta às consumidoras sem respaldo normativo, causando-lhes abalo emocional e constrangimento injustificado.

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade adotados em precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de supostas irregularidades no medidor, sendo inválida a cobrança de valores baseada em TOI lavrado unilateralmente sem notificação prévia do consumidor.

2. O dano moral em casos de cobrança indevida por irregularidade não comprovada configura-se in re ipsa, sendo cabível a indenização ao consumidor lesado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 064190014940, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ERCILIA ONDINA MOTE FERREIRA E MONICA MOTE FERREIRA
com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade da cobrança realizada pela concessionária e afastando a alegação de dano moral, revogando a decisão lançada no Id n. 9715627. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, as Apelantes aduzem, em suma:
(i)
Ausência de prova concreta da irregularidade na medição de energia elétrica, tendo em vista que os documentos apresentados pela concessionária foram produzidos unilateralmente;
(ii)
Violação ao direito de defesa, pois não foi dada a oportunidade de acompanhamento técnico no momento da inspeção;
(iii)
Nulidade do TOI, diante da ausência de elementos técnicos que sustentem a irregularidade apontada pela concessionária;
(iv)
Caráter abusivo da cobrança, por não ter sido demonstrado que a irregularidade imputada às apelantes tenha ocorrido por sua culpa ou dolo;
(v)
Ocorrência de dano moral, tendo em vista o abalo emocional e a humilhação sofridos pelas apelantes, especialmente pela primeira autora, que é idosa.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença para que sejam declaradas inexistentes as cobranças indevidas, com o consequente afastamento da multa aplicada, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 12478801, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ERCILIA ONDINA MOTE FERREIRA E MONICA MOTE FERREIRA
com vista ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a regularidade da cobrança realizada pela concessionária e afastando a alegação de dano moral, revogando a decisão lançada no Id n. 9715627. Outrossim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, as autoras, ora apelantes, ajuizaram a demanda sob a alegação de que foram indevidamente cobradas por suposta violação do medidor de energia elétrica do imóvel em que residem. Alegaram que a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3435499, sem fornecer informações suficientes sobre a suposta irregularidade, e aplicou multa no valor de R$ 8.956,17, sem que tivessem praticado qualquer ato ilícito.

As apelantes argumentaram que a lavratura unilateral do TOI, sem a possibilidade de contraditório e sem prova concreta da irregularidade, violou seus direitos de defesa e resultou na cobrança indevida. Além disso, sustentaram que a situação causou danos morais, pois uma das apelantes, pessoa idosa, teria sofrido constrangimento e abalo psicológico ao ser acusada de irregularidade no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária ré, em sede de contestação (Id n. 12478522), sustentou a regularidade do procedimento adotado, alegando que foram constatadas violações no medidor e que a cobrança foi devidamente fundamentada. Apresentou, como provas, fotografias da irregularidade (Ids n. 12478525 e 12478526) e o TOI assinado por pessoa responsável (Id n. 12478528), sustentando que tais elementos seriam suficientes para justificar a cobrança.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos das autoras, reconhecendo a regularidade da cobrança realizada pela concessionária e afastando a alegação de dano moral. O magistrado entendeu que as provas fotográficas demonstravam a irregularidade na medição de energia elétrica, o que afastaria qualquer ilegalidade por parte da concessionária.

Irresignadas, as Apelantes aduzem, em suma:
(i)
Ausência de prova concreta da irregularidade na medição de energia elétrica, tendo em vista que os documentos apresentados pela concessionária foram produzidos unilateralmente;
(ii)
Violação ao direito de defesa, pois não foi dada a oportunidade de acompanhamento técnico no momento da inspeção;
(iii)
Nulidade do TOI, diante da ausência de elementos técnicos que sustentem a irregularidade apontada pela concessionária;
(iv)
Caráter abusivo da cobrança, por não ter sido demonstrado que a irregularidade imputada às apelantes tenha ocorrido por sua culpa ou dolo;
(v)
Ocorrência de dano moral, tendo em vista o abalo emocional e a humilhação sofridos pelas apelantes, especialmente pela primeira autora, que é idosa.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma integral da sentença para que sejam declaradas inexistentes as cobranças indevidas, com o consequente afastamento da multa aplicada, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no Id n. 12478801, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à validade da cobrança imposta às apelantes pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., decorrente da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como à eventual existência de danos morais em razão da conduta da concessionária.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No caso dos autos, verifica-se que a apelada não demonstrou ter observado os procedimentos exigidos para a regularização do TOI, especialmente a
prévia notificação das apelantes acerca da inspeção
, conforme exigido pela Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL (atualmente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021), cujo artigo 129 é claro ao determinar que a distribuidora deve adotar providências para garantir a caracterização de eventual irregularidade, bem como permitir a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Embora o juízo de origem tenha, de forma acertada, invertido o ônus da prova (Id n. 12478792),
a concessionária não apresentou documento que demonstre a prévia notificação da parte consumidora sobre a inspeção realizada
, de modo que a ausência de tal providência configura irregularidade que compromete a validade da cobrança imposta.

Na espécie,
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida”
(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

A jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça tem se posicionado de forma clara sobre a impossibilidade de cobrança de valores oriundos de TOI lavrado unilateralmente, sem a prévia notificação do consumidor para acompanhamento da inspeção e da perícia técnica:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010.
2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor.
3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, julgado pela
Terceira Câmara Cível
em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia.
2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190014940, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 09/06/2022)

Cumpre registrar que a eventual presença do usuário ou de seu representante por ocasião da vistoria, ainda que tenha assinado o TOI, não afasta a irregularidade da inspeção, porquanto a ausência de notificação prévia, por exemplo, não confere tempo hábil ao usuário para, querendo, estar acompanhado de assistente técnico por ocasião da vistoria realizada em sua unidade consumidora, obstando, portanto, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade do TOI e, por conseguinte, da cobrança decorrente.

Em evolução, quanto ao dano moral, este resta configurado in re ipsa, na medida em que a conduta da apelada resultou na imposição de uma cobrança indevida, sem observância dos procedimentos normativos pertinentes, ocasionando prejuízo de ordem extrapatrimonial às apelantes.

O abalo moral, no caso, é presumido, sendo cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional aos danos experimentados pelas consumidoras, conforme precedentes análogos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE RÉ IMPROVIDO. I- Embora avessa a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o contraditório e a ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da demandada. II- A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude alegada pela parte Requerida, isto porque se torna necessária a realização de perícia no equipamento de medição de energia elétrica com o respeito dos pressupostos da ampla defesa e do contraditório. IV- Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3377272/2018 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010, deve ser mantida a sentença de origem quanto a inexistência do débito apontado no TOI. V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se cabível a indenização por danos morais pleiteada, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional a hipótese, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado.
VI - Reconhecida a irregularidade no TOI, a energia do cliente deve ser religada caso não existam outros débitos pendentes. VII - Recurso de apelação da parte requerida improvido e apelo do autor parcialmente provido. (TJES – Apelação nº 0006475-46.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CDC. APLICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. APELO IMPROVIDO. APELO ADESIVO PROVIDO. 1 - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, com pretensão indenizatória relativa a constatação de irregularidade na medição de energia elétrica em unidade consumidora e inscrição do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2 - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica), aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 3 - Ficou comprovado que a ré realizou a cobrança indevida de valores relativos a fornecimento de energia elétrica. 4 -
Os danos morais estão configurados porque ocorreu evidente ilegalidade na conduta da ré ao cobrar do consumidor valores indevidos e ao levar seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda observância dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade.
5 - Recurso de apelação improvido e apelo adesivo provido. TJES – Apelação nº 0008812-08.2019.8.08.0021, Relatora: Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2023). (não possui grifo no original).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ERCILIA ONDINA MOTE FERREIRA E MONICA MOTE FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral para (1) declarar indevida a cobrança imposta às apelantes e (2) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, considerando a reforma da sentença, inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar